Tribunal: TJBA
Processo: 8007032-31.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8007032-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

RECLAMANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

RECLAMADO: QUINTA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
RECLAMAÇÃO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO
.
ART. 988 DO CPC.

INCABÍVEL MANEJO PARA DEFESA DE ENTENDIMENTO EM JULGADO COMUM D
AS CORTES SUPERIORES.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação ajuizada com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reforma da decisão que negou seguimento à reclamação.

III. Razões de decidir

3.
O art. 9
88
, do Código de Processo Civil
determina
que
só cabe
reclamação
para preservar acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) ou de incidente de assunção de competência (IAC).

4.
Estabelece com clareza, nos incisos III e IV, que:
“(...) III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (...)”

5. No caso concreto,
versam os autos de origem sobre
reclamação proposta por

Sul Am
é
rica Companhia de Seguro Saúde
contra decisão colegiada da
5
ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do processo de n. 0
1
1
5203
-
55
.202
4
.8.05.0
001,
defendendo a ofensa a jurisprudência consolidada do STF
.

6.
Na hipótese, o agravante
não trouxe fato novo capaz de modificar a fundamentação outrora elencada na decisão monocrática impugnada, já tendo restado esclarecidos os motivos ensejadores do não
seguimento da reclamação, por não se amoldar às hipóteses legais
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007032-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como agravada Q
UINTA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Privado
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20